Tribunal: STF
Processo: ADI 1481
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-18
Data de publicação: 1996-09-18

Ementa:
SUBSTITUIÇÃO - DESEMBARGADOR. Exsurge a relevância do
pedido de concessão de liminar, no que o Regimento Interno da Corte
reserva ao desembargador, que pretenda afastar-se do ofício
judicante, em gozo de licença, a indicação do substituto, pouco
importando que o nome seja submetido ao crivo do Colegiado. O risco
de manter-se a norma com plena eficácia decorre da circunstância de
se ter convocações ao arrepio da disciplina própria, revelada pelo
artigo 118 da Lei de Organização da Magistratura Nacional, com a
redação decorrente da Lei Complementar nº 54/86, em que prevista a
livre atuação do Colegiado, sem estar jungido a nome da preferência
do desembargador substituído. O preceito encerra a escolha e não a
simples aprovação do nome.